Tribunal: TJSP
Processo: 1002578-65.2018.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Prova de adesão por meio do contrato padrão em 2013. Anuência à contribuição até 2018, data do ajuizamento desta demanda em que se busca desconstituir a relação jurídica. Observância ao tema 942 do STF. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Prova de adesão por meio do contrato padrão em 2013. Anuência à contribuição até 2018, data do ajuizamento desta demanda em que se busca desconstituir a relação jurídica. Observância ao tema 942 do STF. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v. 38116).